Tribunal: TJBA
Processo: 0000043-88.1995.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000043-88.1995.8.05.0165

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, SERGIO BARRETO COUTINHO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: EDINALVA SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s):ARTUR MONTEIRO ARAUJO, THAIRONI SARMENTO FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa, sem resolução de mérito, devido à ausência de impulsionamento do processo pela exequente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora; (ii) saber se a referida extinção requer pedido expresso do réu que já foi citado; (iii) saber se operou a prescrição intercorrente, arguida em contrarrazões, devido à paralisação do processo por cerca de dezessete anos.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo insuficiente a intimação exclusiva direcionada aos seus advogados via Diário Oficial.

4. Após a citação válida e a angularização da relação processual, a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado.

5. Reconhecida a nulidade da sentença terminativa, aplica-se a Teoria da Causa Madura para analisar o mérito diretamente, uma vez que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento e a apelante foi intimada para se manifestar previamente.

6. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento prescreve no prazo de cinco anos. O processo permaneceu paralisado por dezessete anos por desídia exclusiva da exequente, prazo consideravelmente superior ao de direito material.

7. A inércia prolongada e injustificada fulmina a pretensão executiva, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença terminativa, com o posterior acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente, suscitada em contrarrazões.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor e, existindo citação válida, o requerimento expresso do réu. 2. A inércia do exequente no impulsionamento útil do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III, § 1º e § 6º, 487, II e parágrafo único, 921, § 1º, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; STJ, IAC nº 1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1828186, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.03.2023; TJBA, Apelação 0018849-61.2007.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 06.03.2026; TJBA, Apelação 8053330-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, 1ª Câmara Cível, j. 13.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0000043-88.1995.8.05.0165
, em que é apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e

apelado(s)
ESPÓLIO DE ADELGUNDES SERAPIÃO DE SOUZA
e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgad
ora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentenç
a, e, na sequência, aplicando a Teoria da Causa Madura, ACOLHER A PRELIMINAR para RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
pelas razões adiante expendidas.